Tribunal: TRF3
Processo: 5001515-40.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
211/689)

5001515-40.2020.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001515-40.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MILTON DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CRISTINA DEGASPARE PATTO - SP177197-A

ADVOGADO do(a) APELADO: STEFANIA BARBOSA GIMENES - SP342059-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ANTERIOR À LEI 9.032/1995. RUÍDO. EFICÁCIA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação revisional de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão de origem reconheceu a especialidade do labor nos interregnos de 16/05/1979 a 23/02/1989 (como ajudante de soldador) e de 17/07/1989 a 23/05/1990 (por exposição a ruído superior ao limite legal), condenando a autarquia à revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício e ao pagamento de atrasados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) a validade probatória de formulário pretérito (DSS-8030) que atesta o enquadramento por categoria profissional, em face de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) posterior omisso quanto a agentes nocivos; e (ii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição ao agente físico ruído quando o laudo técnico da empregadora atesta a neutralização total da nocividade pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço especial rege-se pelo princípio tempus regit actum. Para o labor exercido antes do advento da Lei no 9.032/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade mediante o simples enquadramento da categoria profissional nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979.

Constatada a anotação da função de "ajudante de soldador" na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), corroborada por formulário emitido à época, a especialidade decorre de presunção normativa absoluta. Nessas hipóteses, mostra-se irrelevante a ausência de laudo pericial ou a apresentação de PPP elaborado em momento posterior que não indique fatores de risco.

No que tange à exposição ao agente físico ruído em patamar superior ao limite de tolerância legal (80 dB para o período analisado), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555 de Repercussão Geral (ARE 664.335), pacificou o entendimento de que a declaração do empregador sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial, porquanto a proteção fornecida não neutraliza integralmente as vibrações sistêmicas ao organismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados, observada a Súmula 111/STJ.

Tese de julgamento: "1. Para períodos laborados até 28 de abril de 1995, o reconhecimento da especialidade por enquadramento de categoria profissional opera por presunção absoluta, sendo irrelevante a eventual omissão de agentes nocivos em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido posteriormente. 2. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial decorrente de exposição ao agente físico ruído em patamares superiores ao limite de tolerância legal, em conformidade com o Tema 555 do Supremo Tribunal Federal."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 57); Lei no 9.032/1995; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (ARE 664.335, Tema 555); Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001515-40.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CRISTINA DEGASPARE PATTO - SP177197-A

ADVOGADO do(a) APELADO: STEFANIA BARBOSA GIMENES - SP342059-A

APELADO: MILTON DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (Id 278219221) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de rito ordinário movida por MILTON DOS SANTOS, objetivando a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/152.239.266-9) com sua conversão em aposentadoria especial.

Na petição inicial, a parte autora pleiteou o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos interregnos de 16/05/1979 a 23/02/1989 (Meridional Com. Ind. Ltda.), 17/07/1989 a 23/05/1990 (Coats Corrente Ltda.), 15/07/1991 a 01/04/1992 (Carlo Montalto Ind. Com. Ltda.) e 01/06/1995 a 24/02/2010 (Oficina de Merchandising Ind Com de Material Promocional Ltda.), com a consequente revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício, acrescida do pagamento dos atrasados. Formulou, de forma cumulada, pedido de aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei 8.213/91 ("revisão da vida toda").

O juízo de origem proferiu sentença extinguindo sem resolução de mérito o pedido referente à "revisão da vida toda", por força de coisa julgada material operada em processo anterior, e julgando parcialmente procedente o pleito revisional principal para reconhecer o labor especial nos períodos de 16/05/1979 a 23/02/1989, 17/07/1989 a 23/05/1990 e 01/06/1995 a 05/03/1997. A autarquia foi condenada a averbar os aludidos lapsos, revisar o benefício mediante o recálculo da RMI e pagar as diferenças vencidas a contar da citação, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros de mora.

Inconformado, o INSS interpõe recurso de apelação (Id 278219222) restringindo sua irresignação ao reconhecimento da especialidade de dois interregnos. Em relação ao período de 16/05/1979 a 23/02/1989 (Meridional Com. Ind. Ltda.), alega que o formulário DSS-8030 apresentado é inválido por não conter comprovação de que o emitente possuía poderes de representação empresarial, bem como por conflitar com o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constante dos autos, o qual não indica exposição a fatores de risco. Quanto ao período de 17/07/1989 a 23/05/1990 (Coats Corrente Ltda.), assevera que o próprio laudo técnico da empresa certifica de forma contundente que o fornecimento e a fiscalização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) neutralizaram por completo os efeitos nocivos do agente ruído, o que afastaria o direito à contagem privilegiada.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Dos Efeitos da Apelação

Quanto ao pedido do INSS para que o recurso seja recebido no duplo efeito, observo que a sentença recorrida não concedeu tutela provisória de urgência ou de evidência. Desse modo, a apelação interposta já é dotada de efeito suspensivo automático, por força da regra geral inserta no artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

Portanto, carece a autarquia previdenciária de interesse prático neste ponto, devendo o recurso ser recebido em seus efeitos ordinários.

Da Aposentadoria Especial e do Tempo de Serviço Especial

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, consoante o disposto no artigo 57 da Lei no 8.213/1991.

Em relação ao reconhecimento da especialidade do labor, a jurisprudência consolidou o entendimento de que deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do serviço, em homenagem ao princípio tempus regit actum.

Até o advento da Lei no 9.032, de 28 de abril de 1995, a comprovação do tempo de serviço especial ocorria, em regra, pelo simples enquadramento da categoria profissional nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. Para as atividades não listadas, exigia-se a demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos, por meio de formulários próprios (SB-40, DSS-8030) ou laudos técnicos. A partir de 29 de abril de 1995, extinguiu-se o enquadramento por categoria profissional, passando a ser obrigatória a comprovação da exposição efetiva, permanente, não ocasional nem intermitente a agentes prejudiciais à saúde, por meio de formulários emitidos com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT) ou, atualmente, pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Do Período de 16/05/1979 a 23/02/1989 (Meridional Com. Ind. Ltda.)

O apelante insurge-se contra o reconhecimento da especialidade do interregno de 16/05/1979 a 23/02/1989, sob o argumento de que o formulário DSS-8030 colacionado aos autos carece de comprovação de poderes de representação de seu subscritor e diverge de um Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) posterior, o qual não indica exposição a fatores de risco.

O argumento da autarquia não merece prosperar. Trata-se de período laborado inteiramente antes de 28 de abril de 1995, quando a legislação previdenciária autorizava o reconhecimento da especialidade por presunção absoluta decorrente da categoria profissional.

Neste caso, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e o formulário DSS-8030 atestam, de forma convergente, que o segurado exerceu a função de "ajudante de soldador". As operações de soldagem e as funções a ela equiparadas ou de suporte direto encontram guarida nos Códigos 2.5.3 do Decreto no 53.831/1964 e 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979.

Considerando que a mera anotação do cargo na CTPS, desde que correspondente à classificação dos regulamentos supracitados, é suficiente para a concessão do cômputo diferenciado no período anterior à Lei no 9.032/1995, revela-se despicienda a apresentação de laudo pericial ou a verificação minuciosa de poderes de quem firmou o DSS-8030, tampouco prejudicando o direito do segurado a eventual omissão em formulário elaborado em momento substancialmente posterior. Correto, portanto, o juízo de origem ao reconhecer a especialidade do lapso.

Do Período de 17/07/1989 a 23/05/1990 (Coats Corrente Ltda.)

No tocante ao período de 17/07/1989 a 23/05/1990, o INSS defende a impossibilidade de enquadramento, alegando que o próprio laudo técnico da empresa certifica que o fornecimento e a fiscalização do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) neutralizaram por completo os efeitos agressivos do ruído.

Verifica-se que, no lapso em análise, a parte autora esteve exposta ao agente físico ruído no patamar de 88,6 dB(A), intensidade superior ao limite de tolerância de 80 dB(A) vigente à época, fixado pelo Decreto no 53.831/1964.

Quanto à eficácia do EPI para o agente físico ruído, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 664.335, com repercussão geral reconhecida (Tema 555), assentou a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do PPP, sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

A Suprema Corte fundamentou que o protetor auricular não neutraliza completamente as vibrações transmitidas ao esqueleto e aos demais órgãos internos do trabalhador, de modo que o dano à saúde vai além da mera perda auditiva. Assim, a despeito de atuações preventivas relatadas pela empresa para amenizar o risco, o ambiente de trabalho permanece insalubre.

Destarte, comprovada a exposição a ruído em limites superiores ao de tolerância, rejeito a tese recursal e mantenho o reconhecimento da especialidade do período.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Do Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, ressalto que a presente decisão não viola os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes. Declaro expressamente prequestionada a matéria tratada neste julgamento, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ANTERIOR À LEI 9.032/1995. RUÍDO. EFICÁCIA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação revisional de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão de origem reconheceu a especialidade do labor nos interregnos de 16/05/1979 a 23/02/1989 (como ajudante de soldador) e de 17/07/1989 a 23/05/1990 (por exposição a ruído superior ao limite legal), condenando a autarquia à revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício e ao pagamento de atrasados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) a validade probatória de formulário pretérito (DSS-8030) que atesta o enquadramento por categoria profissional, em face de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) posterior omisso quanto a agentes nocivos; e (ii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição ao agente físico ruído quando o laudo técnico da empregadora atesta a neutralização total da nocividade pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço especial rege-se pelo princípio tempus regit actum. Para o labor exercido antes do advento da Lei no 9.032/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade mediante o simples enquadramento da categoria profissional nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979.

Constatada a anotação da função de "ajudante de soldador" na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), corroborada por formulário emitido à época, a especialidade decorre de presunção normativa absoluta. Nessas hipóteses, mostra-se irrelevante a ausência de laudo pericial ou a apresentação de PPP elaborado em momento posterior que não indique fatores de risco.

No que tange à exposição ao agente físico ruído em patamar superior ao limite de tolerância legal (80 dB para o período analisado), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555 de Repercussão Geral (ARE 664.335), pacificou o entendimento de que a declaração do empregador sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial, porquanto a proteção fornecida não neutraliza integralmente as vibrações sistêmicas ao organismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados, observada a Súmula 111/STJ.

Tese de julgamento: "1. Para períodos laborados até 28 de abril de 1995, o reconhecimento da especialidade por enquadramento de categoria profissional opera por presunção absoluta, sendo irrelevante a eventual omissão de agentes nocivos em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido posteriormente. 2. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial decorrente de exposição ao agente físico ruído em patamares superiores ao limite de tolerância legal, em conformidade com o Tema 555 do Supremo Tribunal Federal."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 57); Lei no 9.032/1995; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (ARE 664.335, Tema 555); Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão